Tribunal: TCU
Processo: 023.444/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7380/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.444/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Zuccarelli Soares (XXX.422.257-XX); Daniel Vasconcelos de Mello (XXX.804.137-XX); Diego Fernandes Coelho Nunes (XXX.346.227-XX); Dirlei Nico (XXX.143.896-XX); Fabio Souza Correa Lima (XXX.821.467-XX); Fernanda Luz de Castro (XXX.652.060-XX); Francisco Josue Medeiros de Freitas (XXX.257.747-XX); Kelly Monica Marinho e Lima (XXX.650.446-XX); Leila Batista Mello (XXX.537.027-XX); Luis Paulo Batista da Silva (XXX.317.927-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.